Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reexame do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte que se sagrou vitoriosa.
2. Em momento inicial, este Tribunal deu parcial provimento aos embargos de declaração, afastando a condenação em verba honorária. Todavia, em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão para reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que a fixação seja realizada pelo tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões se colocam em debate: (I) a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça; e (II) a definição do critério a ser adequado para o arbitramento da verba honorária no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a inexistência de proveito econômico mensurável pelas partes vitoriosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça determinou a fixação de honorários ao advogado da parte vencedora no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão de o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da execução ter sido indeferido.
5. No caso, o valor da verba honorária deve ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico auferido, como ocorre nos casos em que a exclusão do polo passivo decorre do reconhecimento da ilegitimidade.
6. A situação ora examinada guarda similitude com aquela tratada no Tema Repetitivo 1.265 do STJ. Aplica-se, por analogia, o critério da equidade para o arbitramento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando indeferido o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da execução.
2. Na hipótese de inexistir parâmetro objetivo para mensuração do proveito econômico, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 8o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.265.